Tribunal: STF
Processo: RE 1214537
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE SUPERVISORA DE ESCOLA DURANTE SUA VIDA PROFISSIONAL. BOA-FÉ DA SERVIDORA. CONCESSÃO DAS APOSENTADORIAS PELO JUÍZO DE ORIGEM COM BASE NA PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.